Tribunal: TJDFT
Processo: 0024733-46.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024733-46.2014.8.07.0009 RECORRENTES: CLEBER NILTON DOS ANJOS NASCIMENTO e OUTROS RECORRIDOS: ADRIANA RIBEIRO CAMARGO e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. VENDA A NON DOMINO. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. TÍTULO JUSTO. EVICÇÃO. INAPLICABILIDADE. I – O negócio jurídico celebrado por terceiro de boa-fé que adquire imóvel sem qualquer restrição passível de sua transferência é válido. Converte-se a pretensão dos autores em indenização, nos termos do pedido subsidiário formulado na petição inicial. II – Apelação desprovida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 447, 449 e 450, todos do Código Civil, ao argumento de que devem ser reintegrados na posse do imóvel que lhes pertenciam, restabelecendo o status quo ante, conforme prevê o direito de evicção, tendo em vista que o negócio jurídico teria sido anulado em face da inexecução do contrato. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 447, 449 e 450, todos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido que “Diferente do alegado pelos apelantes-autores, o negócio jurídico não foi anulado com fundamento em simulação ou na inexecução do contrato, mas sim na venda a non domino. Por outro lado, o substabelecimento de procuração celebrado pelo apelante-autor Cleber Nilton dos Anjos Nascimento, transferindo poderes sobre o imóvel localizado na Quadra 406, Conjunto V, Casa 13, Recanto das Emas - DF, não está eivado da mesma nulidade. Além disso, após sua assinatura, a beneficiária Maria Aurilene Martins de Sousa alienou o imóvel para Adriana Ribeiro Camargo. Os apelantes-autores não comprovaram que Adriana Ribeiro Camargo adquiriu o bem de má-fé ou em conluio com os demais apelados-réus. A divergência de valores e o fato de constar na escritura de compra e venda (id. 23933580) que o imóvel foi adquirido por R$ 30.000,00 não são provas suficientes desse conluio ou da alegada má-fé, inclusive porque a apelada-ré Adriana Ribeiro Camargo comprovou sua alegação de que efetivamente transferiu o veículo Toyota Hilux em 2/7/2013 para Maria Aurilene Martins de Sousa pelo valor de R$ 100.000,00 (id. 23933581, pág. 4). Diante da ausência de prova de má-fé ou conluio na conduta da apelada-ré Adriana Ribeiro Camargo, presume-se que agiu de boa-fé, o que afasta a possibilidade de rescisão dessa compra e venda (...). Quanto à evicção, o fato de haver essa garantia não impõe a procedência do pedido dos apelantes-autores para restituir-lhes a propriedade do imóvel para, em momento posterior, a adquirente de boa-fé buscar seu direito perante os alienantes. Na lide em exame, a solução mais plausível e que assegura o direito da terceira adquirente de boa-fé, é a conversão da obrigação restitutória da qual os apelantes-autores são titulares em perdas e danos, inclusive porque formularam pedido subsidiário nesse sentido na petição inicial” (ID 24508499). Assim, rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Demais, disso, o entendimento do órgão julgador, no sentido de que devem ser preservados os direitos de terceiro adquirente de boa-fé, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A compra e venda gera, em regra, apenas efeitos obrigacionais, de sorte que o desfazimento do contrato não tem o condão de cancelar o registro imobiliário decorrente de escritura pública definitiva, máxime quando terceiros de boa-fé tenham adquirido o imóvel” (REsp 687.087/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/5/2011). No mesmo sentido: REsp 1894758/DF, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/2/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; e AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027